Tribunal: TJDFT
Processo: 0704467-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA ANTECEDENTE. REQUISITOS. AUSENTES. PRETENSÕES. EXIBIÇÃO DOCUMENTOS. CONSIGNAÇÃO DOS VALORES. VIA ELEITA INADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência considerando a ausência dos requisitos para concessão da tutela, quais sejam, a verossimilhança do direito e o perigo da demora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir o direito do agravante em ter a tutela deferida para que seja determinada a exibição do contrato entabulado, bem como autorizada a consignação dos valores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Tanto a exibição de documentos com a consignação em pagamento possui rito próprio previsto pelo Código de Processo Civil, não sendo possível, sem o preenchimento de todos os requisitos conceder a tutela da forma pretendida.
4. Afastada alegação de violação do direito de acesso ao Judiciário quando, em verdade, a parte não observar os procedimentos estalecidos pela legislação de regência.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, 300,01.019, I, 539 e ss, 305.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1947498 da Relatoria do Desembargador Fábio Eduardo Marques na 5a Turma Cível. Acórdão no 1864373 da Relatoria do Desembargador Teófilo Caetano na 1a Turma Cível.